Tribunal: TJDFT
Processo: 0714639-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE DO CREDOR FIDUCIANTE. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO SEM COMPROVAÇÃO DE BENEFÍCIO CONCRETO. NÃO CABIMENTO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. BOA-FÉ PROCESSUAL NÃO OBSERVADA. TUMULTO PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA.

1. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos moldes do artigo 4o do Decreto-lei no 911/69, é mera faculdade processual garantida ao credor fiduciante, de modo que este pode dar continuidade à busca e apreensão proposta ou pugnar pela conversão em ação executiva. Logo, incabível o restabelecimento do procedimento da busca e apreensão, após um longo caminhar processual da ação de execução, notadamente ante a ausência de comprovação de benefício concreto com a medida, denotando exercício abusivo do direito de petição e contrariando a boa-fé processual prevista no art. 5o do CPC.

2. Se o credor fiduciante pleiteia a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, deve ser mantida a decisão que indefere o pedido formulado, após um longo caminhar processual da ação de execução, de restabelecimento ao procedimento da busca e apreensão, a fim de se evitar retrocessos na marcha processual.

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.